Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. COBRANÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O apelante pediu a exibição de documentos, para obter os recibos de pagamento de taxas condominiais. Alternativamente pediu a cobrança de todas as taxas do período. A sentença julgou improcedente o primeiro pedido e declarou prejudicado o segundo.
2. A cumulação alternativa de pedidos ocorre quando o autor formula pedido subsidiário, cuja apreciação só se dará na impossibilidade de acolhimento do pedido principal. Não podendo acolher o pedido principal, tem o juiz o dever de examinar o pedido subsidiário, acolhendo-o ou rejeitando-o. Art. 326 do CPC.
3. Não há impeditivo legal para que os pedidos do apelante sejam julgados de maneira independente, em cumulação alternativa, da forma como pleiteou em sua petição inicial. O indeferimento do pedido de exibição de documentos não prejudica o processamento do pedido de cobrança.
4. Apelação provida. Sentença anulada.